Tribunal: STF
Processo: RHC 270919
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Execução Penal. ENEM. Duplicidade. Benefícios não cumulativos. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Ato  apontado como coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por José Evaldo Gueiros do Nascimento contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 1.032.127/SP (evento 72).

O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de remição de pena decorrente da realização do ENEM de 2024, em razão de concessão anterior do benefício, por estudo regular em relação ao ENEM de 2019 (evento 25).

No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta o constrangimento ilegal decorrente do indeferimento do pedido de remição de pena por estudo, em razão da participação e aprovação do paciente no ENEM 2024. Alega o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal e da Resolução n.º 391/2021 do CNJ. Assevera a inidoneidade do indeferimento com fundamento no benefício anteriormente concedido, em razão de aprovação no ENEM 2019, o que impediria nova concessão. Argumenta que “não há na legislação vigente ou nas resoluções emitidas pelo CNJ, qualquer exigência ou especificação acerca de quais estudos independentes o paciente poderia realizar, ou, ainda, quaisquer restrições quanto à realização de provas distintas do ENEM” e “os conteúdos são diversos, já que são provas diferentes e o paciente necessitou se dedicar e enfrentar as nuanças de cada uma delas, ou seja, efetivamente estudou”. Requer a reforma do acórdão recorrido, a fim de que seja reconhecida a remição da pena (evento 78).

 O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 102). 

É o relatório. Decido.

Extraio do ato apontado com coator (evento 72):

“DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO. ENEM. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 
1.Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado como sucedâneo de recurso próprio. 
2. A decisão agravada fundamentou-se na inadmissibilidade do habeas corpus como substitutivo do recurso processualmente previsto e na ausência de ilegalidade flagrante que permitisse a concessão da ordem de ofício. 
3. O agravante não apresentou impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão agravada, atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ, que inviabiliza o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. 4. Agravo regimental não conhecido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

O  Juízo de primeiro grau, ao indeferir o pedido de remição da pena pela aprovação no ENEM, destacou que (evento 25):

“Trata-se de pedido de remição em razão de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM de 2019, 2020 e 2021) formulado pelo sentenciado JOSE EVALDO GUEIROS DO NASCIMENTO, RG: 24211830, RJI: 182566385-27, recolhido na Penitenciária Dr. José Augusto César Salgado de Tremembé. 
Em que pese a respeitabilidade dos argumentos defensivos, entendo que o propósito da Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, no que diz respeito à remição pela aprovação no ENEM, é estender aos sentenciados que não tenham concluído de forma regular o ensino médio, o acréscimo do benefício previsto no art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal, já conferido pela lei àqueles que, realizando estudos, concluem tal ensino durante o cumprimento da pena.
O objetivo é conferir paridade entre aqueles que, estudando, concluem, por vias regulares, o ensino médio durante o cumprimento da pena, com aqueles que, mesmo estudando por conta própria, sem que obtenham certificado de instituição própria de ensino, alcancem aprovação em exames.
No caso, o sentenciado já possuía ensino médio completo, segundo informações prestadas pela unidades prisional, desde 1998, não lhe sendo aplicável o quanto previsto no art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal, nada justificando, portanto, a realização do aludido exame. 
Do contrário, estaria se beneficiado o sentenciado com a remição de suas penas toda vez que realizasse o ENEM com aprovação, prestigiando-o por mais vezes em detrimento daquele que o tenha concluído, por meio de instituição regular de ensino e durante o cumprimento da pena.
Desta forma, indefiro o pedido de remição por aprovação no ENEM de 2019, 2020 e 2021, formulado com base no documento de pág. 72/74.” (grifo nosso)

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao negar provimento ao agravo em execução penal, consignou que:

“Consta nos autos da execução penal que o sentenciado já foi beneficiado com remição integral de pena pela participação no ENEM de 2019, conforme registrado no V. Acórdão de fls. 552/558 na origem. 
Assim, considerando tratar-se do mesmo exame e do mesmo nível de escolaridade, a nova concessão configuraria duplicidade de benefício a partir do mesmo fato gerador, o que contraria os princípios que regem a remição de pena e a Jurisprudência do C. STJ
(...)
Desta forma, não há justificativa para a concessão do benefício com base na realização do ENEM em 2024." (evento 7).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de decisão monocrática, aduziu que “No caso, vê-se que as instâncias ordinárias afastaram a concessão do benefício pela aprovação no ENEM de 2024, por entenderem que o apenado já foi beneficiado pela remição integral de pena em virtude da realização do ENEM de 2019 na mesma execução. Portanto, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a orientação jurisprudencial atual desta colenda Corte Superior, no sentido de que "A pretensão defensiva esbarra no entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, conquanto seja possível a remição pela aprovação no ENEM, esse benefício não pode ser duplamente considerado na mesma execução penal, sendo inviável nova remição decorrente de uma segunda aprovação nas mesmas matérias do ensino médio em exame posterior, sob pena de bis in idem." (AgRg no AREsp n. 2.501.610/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 10/9/2024.)” (evento 72).

Presente o contexto, não diviso ilegalidade ou arbitrariedade no indeferimento da remição integral referente à aprovação no ENEM 2024. A fundamentação das instâncias antecedentes não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “a pretensão defensiva carece de amparo normativo e o seu acolhimento implicaria distorções ao instituto, pois resultaria em remição em duplicidade, tendo em vista que o apenado já fora beneficiado pela frequência na instituição de ensino e pelo acréscimo de 1/3 em razão da conclusão do Ensino Médio (art. 126, § 5º, LEP). ” (RHC 198.552/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.6.2021); “Entendo que a interpretação do art. 126, § 5º, da LEP conjugado com o art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391/CNJ, permite compreender que os benefícios pretendidos não são cumulativos, mas sim excludentes, pois tratam-se de duas hipóteses distintas: remição por estudo de reeducando inserido em atividade regular de ensino dentro do estabelecimento prisional ou aprovação no Encceja por esforço próprio, decorrente de estudo autônomo. Como as duas hipóteses detém o mesmo fato gerador - estudo de matérias relativas ao ensino fundamental, não é possível a concessão das remições concomitantemente, até mesmo porque, no caso do recorrente, foi obtida aprovação no Encceja após estudo regular dentro do presídio e não por estudo autônomo.”(RHC 229.539/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18.9.2023); “acolher pedidos sucessivos de remição de pena em relação ao mesmo exame importaria concessão de benefício executório em duplicidade, desvirtuando o instituto da remição e seus fins ressocializadores” (RHC 227.891/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22.5.2023). Cito, ainda, em casos análogos, as seguintes decisões: HC 229.118/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.6.2023; RHC 216.335/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.6.2022;  RHC 199.927/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.5.2021; RHC 254.988/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 15.4.2025; RHC 254.364/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 29.5.2025.

Como bem pontuou o parecer do Ministério Público Federal, “(...) Conforme acertadamente pontuou o Colendo STJ no acórdão recorrido, conquanto seja possível a remição pela aprovação no ENEM, esse benefício não pode ser duplamente considerado na mesma execução penal, sendo inviável nova remição decorrente de uma segunda aprovação nas mesmas matérias do ensino médio em exame posterior, sob pena de bis in idem. 11. De fato, a se entender de modo contrário, pela possibilidade de nova remição sobre a aprovação em exame que se pauta nas mesmas matérias, aplica-se indevidamente o instituto, fazendo-o incidir sobre a mesma situação, isto é, sobre o mesmo fato gerador.Assim, em que pese o apenado ter sido aprovado em novo exame do ENEM, em 2024, essa Corte tem entendimento solidificado no sentido de que a concessão do benefício da remição por aprovação em exames nacionais como o ENEM e o ENCCEJA não pode ser replicado ano após ano, caso haja sucessivas aprovações, sob pena de ser desvirtuado.”

Nesse contexto, observo que o ato apontado como coator está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que para concluir em sentido diverso, quanto ao cabimento do deferimento de remição relativa à aprovação no ENEM de 2024, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou a “O reconhecimento da remição pelo estudo ou trabalho afastada pelas instâncias de origem é indissociável do revolvimento do conjunto fático-probatório” (HC  262.568, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.10.2025); “Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido que o paciente preenche os requisitos necessários à remição da pena demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus” (HC 203.999-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.10.2021).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente